Tribunal: TJMT
Processo: 1057165-36.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057165-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE - CPF: 061.893.171-62 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (RECORRENTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (RECORRENTE), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRIDO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - Relator: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 1º vogal: peço vênia ao Relator para divergir do voto, pela manutenção da sentença, ponderando que os danos morais devem ser fixados a cada membro da família. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º vogal: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO LOCADO QUE APRESENTOU DEFEITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS PREJUDICADOS. PERDA DE VOO E NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM E REMARCAÇÃO DO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REMODELADO PELA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasta-se a incompetência do Juizado Especial quando a causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei Federal 9.099/1995).

A ilegitimidade ativa não vinga, pois se vê dos autos que se tratava de viagem familiar cujos fatos descritos afetaram, de forma direta, todos os autores por a empresa locadora não promover a devida manutenção do veículo ofertado a seus consumidores.

É insubsistente a tese de ilegitimidade passiva ad causam, vez que a recorrente integra a cadeia de fornecedores e, nessa condição, é parte legítima para responder por eventuais danos ocasionados ao consumidor pelo defeito apresentado no veículo locado.

O balizamento de fixação de danos morais exige a percuciente verificação como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RENTCARS LTDA interpõe Recurso inominado 175377178) da sentença proferida pelo Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para condenar em a) danos materiais consistentes em restituir o valor despendido

no importe de R$ 2.705,23 (dois mil setecentos e cinco reais e vinte e três centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso [Súmula 43/STJ], e juros simples de mora [simples] de 1% ao mês, a contar da citação [art. 405, CC]; b) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; por conseguinte, extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Os recorridos PAULO VITOR BORGES PORTELLA, MARCELO AUGUSTO BORGES, NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES e PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE fizeram aportar suas contrarrazões anotando o acerto da sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão diz respeito a reclamação indenizatória por danos morais e materiais, cuja causa de pedir consiste em falha na prestação de serviços ante a falha mecânica de veículo locado e seus consectários legais.

Sobre a incompetência do Juizado Especial estou convencido de que bem concluiu o julgador monocrático de que a causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei Federal 9.099/1995).

No tocante a ilegitimidade ativa não vinga a tese da recorrente, pois se vê dos autos que se tratava de viagem familiar cujos fatos descritos afetaram, de forma direta, todos os autores por a empresa locadora não promover a devida manutenção do veículo ofertado a seus consumidores, causando os transtornos e aborrecimentos durante a viagem internacional que ultrapassam o campo dos meros dissabores do dia a dia, visto que além da angustia em trafegar de ficarem numa estrada aguardando socorro, perdendo o seu voo de retorno ao Brasil.

De igual maneira, é insubsistente a tese de ilegitimidade passiva ad causam, vez que a recorrente integra a cadeia de fornecedores e, nessa condição, é parte legítima para responder por eventuais danos ocasionados ao consumidor pelo defeito apresentado no veículo, uma vez que se aufere bônus em oferecer o serviço de intermediação de locação tem ônus de escolher a melhor locadora para prestação desse, sendo certo ainda que poderá buscar o regresso da sua parceira que ofereceu o carro defeituoso.

Outrossim, o fato ocasionou a remarcação do voo ao Brasil para o dia seguinte, com necessidade de gastos com hospedagem e alimentação, e pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbia ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No entanto, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

E como deixou bem dito o magistrado, na incursão do acervo probatório resta incontroverso o defeito no veículo que ocasionou a perda do voo inicial e os demais consectários (remarcação e despesas) e ainda que a recorrente defenda que o defeito possa ter decorrido por mau uso, não há nos autos elementos aptos a justificar (sequer indiciária), nem mesmo há menção quanto ao fato que ocasionou a pane do veículo, o que, por certo, somente poderia ser apresentado pela empresa recorrente.

Assim, caracterizado o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo fato, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a empresa, independente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente da obrigação (§ 3º, incisos I e II), destacando-se que a situação vivenciada possui potencial relevante para ingressar nos direitos da personalidade decorrentes dos injustos transtornos impostos e a ressarcir os danos materiais.

Por sua vez, os recorridos realmente comprovaram o prejuízo material suportado com a juntada de comprovantes de pagamento das despesas com alimentação e hospedagem (Ids 95506028, 95506027 e 95506026), e fazem jus, portanto, a restituição dos valores a título de danos materiais.

No que se refere ao quantum tenho que merece acertamento nesta instância, pois o balizamento exige a percuciente verificação como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

De acordo com todas essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputo razoável a condenação da empresa ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que bem vai remunerar os danos morais sofridos.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para remodelar o pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; por conseguinte, extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023